Tribunal: CARF
Processo: 14751.720032/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720032/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito de crédito do Fisco representado por Lançamento
fiscal regularmente efetuado e sem preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para manter a suspensão da exigibilidade da parcela
apartada de Terceiros até a conclusão definitiva do presente feito administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 01-
28.407, de 30 de abril de 2014, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, em Belém/PA, fl. 1745 a 1753, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Autos de Infração relativo às contribuições previdenciárias assim
sintetizados pela Decisão recorrida:
- 37.308.340-8, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2007 a 12/2007, compreende as contribuições sociais
patronais incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais, rubrica 14-C. Ind/adm/aut, destinadas por lei à Previdência
Social. Totaliza o valor de R$333.915,00 (trezentos e trinta e três mil,
novecentos e quinze reais), consolidado em 25/05/2011, abrange o
estabelecimento
CNPJ
01.840.291/000199,
e
constitui-se
nos
levantamentos, a seguir, não declarados em Guia de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720032/2011-16
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social – GFIP:
C1 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2007 a 12/2007)
C2 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2007 a 12/2007)
T1 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T2 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T3 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)

- 37.308.3416, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo a contribuição dos
segurados contribuintes individuais, rubrica 1F-Contrib indiv incidente
sobre as respectivas remunerações e destinada por lei à Previdência
Social. Totaliza o valor de R$176.473,18 (cento e setenta e seis mil,
quatrocentos e setenta três reais e dezoito centavos), consolidado em
25/05/2011, abrange o estabelecimento CNPJ 01.840.291/000199, e
constitui-se nos levantamentos, a seguir, não declarados em GFIP:
C1 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2007 a 12/2007)
C2 – REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS (01/2007 a 12/2007)
T1 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T2 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T3 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)

- 37.308.3424, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2007 a 12/2007 e competência 13/2007, compreendendo as
contribuições de terceiros, rubrica 15-Terceiros, destinadas por lei a
outras entidades/fundos. Totaliza o valor de R$117.862,46 (cento e
dezessete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis
centavos), consolidado em 25/05/2011, abrange os estabelecimentos
CNPJ 01.840.291/000199 e 01.840.291/000270, e constitui-se nos
levantamentos, a seguir, não declarados em GFIP:
DC – DIFERENÇA TERCEIROS (Cat Seg) (01/2007 a 12/2007)
DT – DIFERENÇA TERCEIROS (Alíquota) (07/2007 a 12/2007)
DT1 – DIFERENÇA TERCEIROS (Alíquota) (13/2007)
T1 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T2 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
T3 – REM TRANSP RODOV AUTÔNOMOS (01/2007 a 12/2007)
Foi imputada responsabilidade solidária à LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA,
com ciência em 06/06/2011, conforme ciência de fl. 472.
O sujeito passivo, devedor principal foi cientificado dos AI acima, em
30/05/2011, conforme fl. 3 e 28 e 52.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

O Relatório Fiscal está inserido nos autos às fl. 87 a 101.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado formulou a
impugnação de fl. 477 a 485, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação.
O devedor solidário não se manifestou.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego é considerado segurado
obrigatório da Previdência Social, na condição de contribuinte individual,
conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “g”.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas
incontestes, comprovar o motivo de sua discordância, na forma do
contido no caput e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão da DRJ em 17 de março de 2014,
conforme fl. 1086 e, ainda inconformado, apresentou, tempestivamente, o Recurso voluntário de
fl. 1759 a 1767, em que, mais uma vez apresentou as razões que entende justificar o
reconhecimento da improcedência do lançamento, as quais serão, na medida que tenham
interesse para o presente julgamento, detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve resumo dos fatos, a defesa passa a apresenta seus argumentos.
DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA/CONTRIBUINTE
Inicialmente a defesa aponta conduta supostamente contraditória da fiscalização
ao promover o lançamento objeto do processo 14751.720.031/2011-63, tema que não se refere
ao que se discute no presente processo. Tal contradição estaria no aproveitamento da
contabilidade em algumas situações e sua desconsideração em outras.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Ademais sustenta que a acusação fiscal de que não foram encontrados valores
pagos a prestadores de serviço na contabilidade não influenciou na apuração do tributo, já que o
fiscalizado apresentou relatórios onde constam os tais pagamentos.
Sintetizadas as razões da defesa, é relevante destacar que eventuais
questionamentos relativos a utilização de “dois pesos e duas medidas” pela adoção de aferição
indireta não procedem, já que determinado levantamento realizado por aferição indireta não
impede que outras informações sejam aproveitadas dos registros contábeis.
Afinal, só pode ser desconsiderada a contabilidade para fins de aferição indireta se
a mácula encontrada na contabilidade afeta exatamente a grandeza que se pretende mensurar, do
que se conclui que uma mácula qualquer não inviabiliza integralmente a escrita contábil, mas
apenas aquela que com ela seja relacionada.
Ademais, conforme previsto no art. 226 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), os
livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em
seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por
outros subsídios. Ou seja, os registros contábeis sempre provam contra o contribuinte, mas a seu
favor apenas quando escriturados sem vícios.
A acusação fiscal de falta contabilização de pagamentos efetuados a prestadores
de serviço, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, influencia sim no lançamento do tributo
devido, já que a fiscalização acaba por precisar levantar tais informações por outros meios, ainda
que de forma arbitrada, além de evidenciar que os registros contábeis do fiscalizado não
merecem fé.
Assim, considerando que eventuais vícios apontados no processo em que se
apurou crédito tributário por aferição indireta devem ser objeto do respectivo processo, não
identifico qualquer mácula no lançamento ou na decisão recorrida.
Nego provimento neste tema.
Levantamento C1-REM CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa contesta os valores apurados pela Fiscalização, já que o tributo, neste
caso, teria sido calculado sobre valores relativos a aquisição de fardamentos, programas de
informática e outros, inclusive serviços prestados por pessoa jurídica.
Apresenta quadro com valores contestados e aponta anexos onde estão
relacionados tais pagamentos.
Sobre a matéria, assim se manifestou a decisão recorrida:
No tocante à contestação de que nas contribuições apuradas, incidentes sobre as
remunerações pagas a contribuintes individuais contidas nos levantamentos Cl e C2
REM CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, cujas bases de cálculo compõem o Anexo V
e VI, estariam incluídos, pagamentos efetuados na aquisição de fardamentos para
funcionários, programas de informática e outros, bem como, pagamentos por serviços
efetuados por pessoas jurídicas, conforme relaciona a empresa em seus Anexos I e II,
que não seriam base de cálculo de incidência de contribuições previdenciárias, tais
argüições não podem prosperar, conforme segue.
Sobre o assunto cumpre-me esclarecer que no processo administrativo tributário,
hoje, não mais se admite que o lançamento tenha caráter de prova pré-constituída e
tampouco que a presunção de legitimidade do ato administrativo inverta o ônus da
prova, exonerando a Administração de provar os fatos que afirma.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Entretanto, não se pode aceitar que a simples negativa geral do sujeito passivo
relativamente ao fato constitutivo do lançamento possa debilitar o procedimento fiscal,
se este foi feito com observância das normas administrativas e com perfeita
identificação dos elementos que serviram de base para a apuração dos fatos geradores.
Reforça esse entendimento o comando contido no inciso III, do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que apresenta a seguinte dicção:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
(...)
Sendo assim, é dever do Auditor-Fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador e
a identidade da matéria fática com o tipo legal, e ao sujeito passivo incumbe comprovar
os fatos modificativos, no caso de erro na apuração da base de cálculo, extintivos, no
caso de recolhimento de parte da exação ou de sua totalidade, ou impeditivos do direito
da Fazenda, este último no caso de concessão de isenção das contribuições
previdenciárias patronais.
Na presente situação, reporto-me ao Relatório Fiscal de fls. 87/101, que informa
que esses levantamentos compreendem contribuição incidente sobre a remuneração de
segurados enquadrados como contribuintes individuais, apuradas em recibos e cheques
relacionados nos Anexos V e VI, de fls. 155/168, conforme conceito desses segurados
dispostos na Lei no 8.212/1991, art. 12, inciso V, alíneas “g” e “ h”, a seguir:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Observo que foi carreado aos autos, pela fiscalização, entre outros documentos,
cópias de cheques de pagamento ao Sr. José Wilson de Lucena, onde não resta
comprovado que tais fardamentos foram adquiridos e sim, a exemplo dos cheques de fl.
224, que foram apenas confeccionados pelo aludido Sr., considerando ser o valor dos
cheques pagos, incompatível com o valor de aquisição desses fardamentos, restando,
dessa forma, à autuada comprovar a não ocorrência da prestação desses serviços
(confecção desses fardamentos). Bem como, foi juntado aos autos, também pelo
autuante, cópias de cheque de pagamento ao Sr. Renato Silva Rodrigues, pessoa física,
comprovando a prestação de serviço com manutenção preventiva no programa
adquirido, não procedendo dessa forma os argumentos de que essas pessoas físicas não
prestaram serviços à autuada.
Em que pesem as alegações da autuada, no sentido de descaracterizar a prestação
de serviço das pessoas físicas, contidas no Anexo I e II, de fls. 486/491, não foi juntado
aos autos por ocasião da defesa nenhum documento relativo ao assunto, haja vista, a
farta documentação acostada à peça impugnatória, anexos de fls. 486/1714, referir-se a
salário família e ao Razão Consolidado do período 01 a 12/2009, conta 210942
231001000007 – Lucros Distribuídos (distribuição de lucros aos sócios Alexandre
Mariz Maia e Mauro Bezerra da Silva), os quais não guardam correlação com os fatos
geradores objeto de lançamento deste processo.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Logo, tendo sido oportunizado o prazo para apresentação de impugnação caberia
à empresa defendente a comprovação da não ocorrência do pagamento de remuneração
por prestação de serviços por segurados contribuintes individuais, quando da utilização
do prazo de defesa concedido, por meio de documentos incontestes que elidissem os
fatos geradores apontados, o que não ocorreu no presente caso. Procedem os
levantamentos Cl e C2 REM CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Como se vê, a decisão recorrida apontou objetivamente a necessidade de
apresentação de documentação que comprove as alegações da defesa, sendo certo que a mera
indicação de valores em planilha sem o efetivo lastro probatório da origem de tais valores não é
suficiente para afastar a exigência formalizada.
O que se tem nos autos é que a peça recursal constitui-se de mera reprodução
daquela apresentada quando da impugnação, não tendo sido incluído nenhum elemento adicional
para refutar as conclusões expressas, do que se conclui que são pertinentes as conclusões do
Julgador de 1a Instância administrativa acima atachadas, razão pela qual nego provimento ao
recurso voluntário no presente tema.
Levantamento T1, T2 e T3 - REM TRANSP ROD AUTÔNOMOS
Contra o presente lançamento a defesa afirma apenas que, conforme anexo que
cita, juntado com a impugnação, o tributo incidiu sobre valores pagos por locação de veículos,
que não configuram pagamento de fretes a transportadores autônomos.
Assim, vale para o presente tudo o que foi tratado no item anterior sobre a
necessidade de provas da alegação.
Nota-se que a Decisão recorrida, mais uma vez, manifestou sua pertinente
conclusão de que o contribuinte nada comprovou e, mesmo assim, o Recurso voluntário nada
acrescenta objetivando efetivamente comprovar a alegada incidência tributária indevida.
Portanto, não tendo sido apontado de forma inconteste pela defesa elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda constituir o crédito tributário pelo
lançamento, não há nada a prover no presente tema.
Levantamento DC, DT e DT1 – DIFERENÇA TERCEIROS
Neste item, a defesa reafirma que “no que concerne aos levantamentos DC, DT e
DT1 – DIFERENÇA TERCEIROS, tratados no item 2.6, 2.7 e 2,8, a empresa reconhece o erro
do código indicado na GFIP e, portanto, reputa devidos os valores apurados”.
Como tal afirmação foi expressa nos seus exatos termos da impugnação, entendeu
a DRJ que caberia apartar tais exigências para fins de cobrança, excluindo sobre elas a
responsabilidade imputada à LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA.
Posteriormente, em fl. 1810 a 1819, a defesa se manifesta contrariamente ao
entendimento de que não restou impugnada a exigência para Terceiros, alegando que não
desistiu de discutir o crédito tributário lançado a esta título, mas tão só reconheceu o erro de
codificação em GFIP.
Vale relembrar exceto do pleito formulado pela defesa, fl 1766:
Assim sendo, as contribuições apuradas conforme relacionadas no Anexo II do
Relatório Fiscal, merecem ser excluídas dos Discriminativos do Débito DD, contidos
nos Autos de Infração 37.308.340-8 (contribuições patronais), 37.308.341-6
(contribuições dos segurados) e 37.308.342-4 (SEST e SENAT), por considerar que não
se trata de pagamentos a transportadores rodoviários autônomos, de que trata a
legislação pertinente.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Portanto, vê-se que o contribuinte questionou supostas inclusões indevidas na
base de cálculo do tributo lançado, sendo inconteste que eventuais acolhimentos das alegações
recursais trariam reflexos nos valores exigidos a título de terceiros.
Assim, considero que não haveria necessidade de apartar os valores lançados a
título de Terceiros, embora correta a conclusão da DRJ sobre a necessidade de exclusão da
reponsabilidade solidária sobre esta mesma exigência.
Vale ressaltar que, como os efeitos esperados pelo recorrente sobre a exigência de
Terceiros são meramente decorrência das alegações que trouxe na impugnação e no recurso, é
certo que a decisão do Julgador de 1a Instância, ao considerar não impugnada a exigência em
questão, não macula em nada as suas conclusões, já que todos os argumentos da defesa foram
plenamente avaliados, razão pela qual não se justificaria, por exemplo, retorno dos autos à DRJ
ou o reconhecimento de qualquer prejuízo à defesa.
Portanto, neste tema, há de se prover parcialmente o recurso voluntário
unicamente para reconhecer que a exigência relativa a Terceiros está sim impugnada e deve
permanecer com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III da Lei 5.172/66
(CTN) 1, até a conclusão definitiva do presente feito administrativo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário unicamente para manter a suspensão da exigibilidade da parcela apartada de Terceiros
até a conclusão definitiva do presente feito administrativo.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720032/2011-16

Fl. 1872
DF CARF MF
Original